Tribunal: STF
Processo: RE 73765
Classe: RE
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-06-02
Data de publicação: 1972-06-02

Ementa:
AÇÃO ACIDENTARIA. CASO PARTICULAR EM QUE SE DEBATE RELAÇÃO ENTRE
VÍTIMA E SEGURADORA, QUE NO FEITO NÃO E O INPS. VOLTA DO PROCESSO A
SITUAÇÃO EM QUE SE ACHAVA, COM A DECLARAÇÃO DE QUE NÃO SE TORNA
NECESSARIA A EXAUSTAO DA VIA RECURSAL ADMINISTRATIVA DE PREVIDENCIA
SOCIAL, PARA QUE O INPS SEJA ACIONADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
PROVIDO.